Tribunal: TCU
Processo: 037.020/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Concorrência (Objeto: Reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções da UFPE)

Inteiro teor:
Acórdão 10784/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.020/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Kaizen - Construções e Incorporações Ltda. (01.991.627/0001-14). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (Fade/UFPE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Cristina da Silva (20796/OAB-PE), representando a Kaizen - Construções e Incorporações Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e ao representante; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.